Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. EMENDA À INICIAL. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. PRESENTE. EXTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABÍVEIS. OMISSÃO. PRESENTE. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSENTES. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2 - A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. Sem preenchimento dos requisitos não há que se falar em assunção do ônus previsto para este instituto.
3 - Nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3- A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais encontra seu fundamento, também, no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
4 - Embargos de declaração acolhidos.